Tribunal: TJES
Processo: 0019017-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019017-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELZA COELHO RAIMUNDO e outros (2)

APELADO: FERNANDO ABOUDIB CAMARGO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA MANTIDAS. NECESSIDADE DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fundados em contrato de mútuo. A sentença limitou os juros remuneratórios à Taxa SELIC, afastou os encargos moratórios por descaracterização da mora e condenou o exequente ao pagamento integral das custas e honorários, considerando a sucumbência mínima dos embargantes. Os embargantes recorrem alegando prescrição e iliquidez do título. O exequente recorre adesivamente requerendo a redistribuição da sucumbência, alegando que os embargantes perderam em seus pedidos principais (extinção da execução).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia do recurso principal consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executiva devido à demora na citação e se o contrato de mútuo carece de liquidez em virtude da necessidade de adequação dos cálculos. A controvérsia do recurso adesivo consiste em definir se o acolhimento parcial dos embargos, apenas para reduzir encargos contratuais, caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora na citação, quando não decorrente de desídia absoluta da parte autora, mas também de motivos inerentes ao funcionamento do mecanismo judiciário, não justifica o reconhecimento da prescrição, atraindo a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. O eventual reconhecimento de excesso de execução, com a necessidade de adequação dos cálculos para decotar encargos abusivos, não retira a liquidez do título, resolvendo-se a questão pela readequação do valor exequendo, e não pela anulação da execução.

5. Configura-se sucumbência recíproca, e não mínima, quando a parte embargante tem rejeitadas as suas teses principais que visavam à extinção total do feito executivo (prescrição e nulidade do título), logrando êxito apenas no pedido subsidiário de redução dos juros e encargos moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação principal desprovido. Recurso de apelação adesiva provido.

Tese de julgamento:

1. A demora na citação, quando não decorrente de desídia absoluta da parte autora, mas também de motivos inerentes ao funcionamento do mecanismo judiciário, não justifica o reconhecimento da prescrição, atraindo a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A rejeição das teses de extinção da execução em embargos do devedor e o acolhimento apenas do pedido de redução de excesso de cobrança caracterizam sucumbência recíproca, impondo a distribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. artigo 206, parágrafo 5º, inciso I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 5002845-38.2020 .8.13.0338, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 30/11/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/12/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal; conhecer e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019017-87.2019.8.08.0024

APTES/APTOS: DELZA COELHO RAIMUNDO E RICARDO COELHO RAYMUNDO

APDO/APTE: FERNANDO ABOUDIB CAMARGO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível e apelação adesiva interpostos contra a sentença (fls. 73/76) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por
DELZA COELHO RAIMUNDO
e
RICARDO COELHO RAYMUNDO
contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
, que acolheu parcialmente os embargos para: a) declarar a ilegalidade dos juros remuneratórios que ultrapassavam a Taxa SELIC no contrato de mútuo firmado entre as partes, limitando-os a este índice, conforme a regra do artigo 591 do Código Civil; b) afastar a incidência de todos os encargos moratórios (juros de mora e multa) sobre o débito, fundamentando que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Por fim, a sentença condenou o embargado, ora apelante adesivo, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, por entender que houve sucumbência mínima dos embargantes.

Em suas razões recursais (fls. 87/101), os apelantes principais,
DELZA COELHO RAIMUNDO
e
RICARDO COELHO RAYMUNDO
, sustentam, em suma:
(I)
que a dívida venceu no ano de 2007 e a citação válida ocorreu apenas no ano de 2019, superando o prazo de cinco anos previsto na legislação civil;
(II)
a demora na citação decorreu de desídia exclusiva do exequente, que cometeu erros procedimentais no envio de cartas precatórias e no pagamento de custas, não se aplicando ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça;
(III)
a nulidade da execução por iliquidez e incerteza do título, defendo que o contrato é obscuro quanto à capitalização de juros e impostos, exigindo perícia complexa que retiraria a força executiva do documento.

O apelante adesivo,
FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
, por sua vez, alega (ID. 6998885) que os embargantes não decaíram de parte mínima, mas sim de parte substancial dos pedidos, uma vez que as teses principais de prescrição e nulidade integral do título foram rejeitadas pelo juízo de primeiro grau, havendo êxito apenas no decote do excesso de execução.

Contrarrazões apresentadas pelo apelante adesivo em relação ao apelo principal (ID. 6998884), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Embora intimados, os apelantes principais não apresentaram contrarrazões ao recurso adesivo, conforme certificado no ID. 6998890.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora pelos apelantes principais cinge-se a dois pontos centrais: a ocorrência da prescrição da pretensão executiva devido à demora na citação e a alegada iliquidez do título executivo extrajudicial que embasa a demanda principal.

Quanto à prejudicial de prescrição, os apelantes argumentam que a demora na citação, que se concretizou apenas nove anos após a propositura da demanda, ocorreu por culpa exclusiva do exequente.

A análise dos eventos processuais revela que a Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0030087-19.2010.8.08.0024) foi ajuizada no ano de 2010 para a cobrança de um contrato de mútuo cujo vencimento ocorreu em novembro de 2007. Portanto, a ação foi proposta antes do escoamento do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

Embora proceda a alegação de que houve falhas iniciais atribuíveis ao exequente, como o equívoco no envio das cartas precatórias e o atraso no pagamento de custas perante o juízo deprecado no Estado da Bahia, os documentos extraídos da ação executiva demonstram que o feito não permaneceu em estado de abandono.

O juízo de primeiro grau proferiu novo despacho citatório no ano de 2011 (fls. 28 da Execução), período em que o prazo prescricional originário ainda não havia se consumado.

A partir desse momento, a marcha processual foi afetada por questões estruturais e operacionais inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, incluindo o trâmite de cartas precatórias entre diferentes Estados da Federação e a posterior transição para os sistemas eletrônicos.

A demora verificada entre os anos de 2011 e 2019 não pode ser imputada de forma exclusiva e punitiva ao credor, que demonstrou intenção de prosseguir com a cobrança e atendeu aos chamados judiciais quando provocado. Incide, neste particular, a inteligência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ("
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." (SÚMULA
106
, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)
.

O reconhecimento da perda da pretensão executiva exigiria a inércia absoluta e continuada do credor, o que não restou configurado no caso em exame.
A sentença, ao afastar a prescrição, deu o enquadramento jurídico adequado aos fatos documentados, não merecendo reparo neste capítulo.

Superada a prejudicial, passo à análise da tese de iliquidez e incerteza do título executivo. Os apelantes sustentam que a necessidade de cálculos complexos para o decote de juros abusivos e a suposta obscuridade quanto à responsabilidade por tributos descaracterizariam o contrato de mútuo como título apto a aparelhar a execução direta.

O documento que lastreia a execução é um Instrumento Particular de Contrato de Mútuo devidamente assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas, preenchendo os requisitos formais estabelecidos no Código de Processo Civil para a configuração de título executivo extrajudicial. O fato de o instrumento conter cláusulas de encargos que posteriormente foram declaradas abusivas pelo Poder Judiciário não contamina a obrigação principal, tampouco retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade da quantia mutuada originariamente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a necessidade de simples operações aritméticas para a apuração do valor atualizado do débito, ou mesmo a exclusão de encargos considerados ilegais durante o processamento dos embargos à execução, não retira a liquidez do título. Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TÍTULO JUDICIAL - ILIQUIDEZ -ARTIGO 786 DO CPC - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICAS - POSSIBILIDADE. -
A liquidez do título executivo se refere ao quantum devido, ainda que necessite de simples cálculos aritméticos
- O parágrafo único do artigo 786 do Código de Processo Civil estabelece que a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título - Cumpre esclarecer que
o simples fato do título executivo extrajudicial ser ilíquido não enseja a necessidade de liquidação da sentença, uma vez que por simples cálculos aritméticos é possível aferir o valor devido, especialmente quando fixado o período, juros e correção
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002845-38.2020 .8.13.0338, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 30/11/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/12/2023)

O excesso de execução resolve-se pelo decote da quantia cobrada indevidamente, e não pela extinção do processo executivo. O valor principal do empréstimo encontra-se delineado no título, sendo a adequação dos cálculos uma mera consequência do provimento parcial dos embargos, não configurando hipótese de anulação do processo.
Portanto, o recurso dos embargantes também não comporta provimento neste ponto
.

Passo, a seguir, à análise do recurso de apelação adesiva interposto por
FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
, o qual se insurge estritamente contra a distribuição do ônus da sucumbência fixada na sentença de primeiro grau.

O juízo de origem condenou o exequente, ora apelante adesivo, a arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que os embargantes teriam sucumbido em parte mínima.

Ocorre que uma análise dos pedidos formulados na petição inicial dos embargos à execução e do resultado efetivamente alcançado revela um cenário distinto.

Os executados embargantes deduziram teses de defesa que visavam à extinção total da execução, consubstanciadas na arguição de prescrição e na nulidade absoluta do título por iliquidez. Ambas as teses, que representavam o provimento de maior amplitude almejado pelos devedores, foram expressamente rejeitadas pela sentença.

O acolhimento dos embargos restringiu-se à revisão das cláusulas contratuais, determinando a limitação dos juros remuneratórios à Taxa SELIC e, por via de consequência, afastando a multa e os juros moratórios com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 28, que prevê a descaracterização da mora quando reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual.

Ainda que o decote financeiro imposto ao credor seja expressivo, é inegável que a pretensão executiva do apelante adesivo permanece hígida em relação ao valor principal do mútuo e seus consectários legais ajustados. A manutenção da execução afasta a tese de sucumbência mínima dos embargantes, caracterizando, de forma clara, a sucumbência recíproca entre as partes.

O artigo 86 do Código de Processo Civil orienta que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Sendo assim, a sentença comporta reforma neste capítulo específico para adequar a condenação sucumbencial à realidade do proveito econômico obtido por ambas as partes no julgamento dos embargos à execução.

Diante do reconhecimento da sucumbência recíproca e proporcional, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados por ambas as partes.

Firmadas essas premissas, impõe-se a condenação dos embargantes e o embargado ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada polo litigante. No que se refere aos honorários, caberá aos embargantes o pagamento, aos patronos do embargado, o montante de 10% sobre o proveito econômico deste; por outro lado, o embargado deverá pagar ao(s) advogado(s) dos embargantes o montante de 10% sobre o proveito econômico destes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Delza Coelho Raimundo
e
Ricardo Coelho Raymundo
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Outrossim,
CONHEÇO
do recurso de apelação adesiva interposto por
Fernando Aboudib Camargo
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente no capítulo relativo aos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca.

Consequentemente, condeno os embargantes e o embargado ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada polo litigante. No que se refere aos honorários, caberá aos embargantes o pagamento, aos patronos do embargado, do montante de 10% sobre o proveito econômico deste; por outro lado, o embargado deverá pagar ao(s) advogado(s) dos embargantes o montante de 10% sobre o proveito econômico destes.

Ante o desprovimento do recurso dos embargantes, majoro os honorários sucumbenciais devidos por estes de 10% para 12% sobre o proveito econômico do embargado, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto por Delza Coelho Raimundo e Ricardo Coelho Raymundo e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Outrossim, CONHECER do recurso de apelação adesiva interposto por Fernando Aboudib Camargo e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença exclusivamente no capítulo relativo aos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca, condeno os embargantes e o embargado ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada polo litigante. No que se refere aos honorários, caberá aos embargantes o pagamento, aos patronos do embargado, do montante de 10% sobre o proveito econômico deste; por outro lado, o embargado deverá pagar ao(s) advogado(s) dos embargantes o montante de 10% sobre o proveito econômico destes.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR